Tribunal: STF
Processo: ARE 1421808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, CP) CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307, CAPUT) SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRELIMINARES. SUSCITADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE OBSERVA AS EXIGÊNCIAS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AVENTADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO APELANTE NA FASE JUDICIAL. INCONSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O QUAL APENAS APRESENTA RECOMENDAÇÕES À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO QUE AUTORIZA O USO DO RECONHECIMENTO PARA CORROBORAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR. ADEMAIS, HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A VÍTIMA REALIZOU O RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PRELIMINARES RECHAÇADAS. NO MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS HARMÔNICAS E COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO AUTOR DOS FATOS. SUSTENTADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VÍTIMA QUE RECONHECEU O RÉU, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS EM JUÍZO. AUTORIA DO ROUBO INDUBITÁVEL. ADEMAIS, VERSÃO ISOLADA DO RÉU, SEM AMPARO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS, ALIADOS AOS RECONHECIMENTOS PESSOAL DO ACUSADO E APREENSÃO DE GRANDE PARTE DA RES FURTIVA NA CASA DO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO PARA A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA. AVENTADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D" DO CÓDIGO PENAL). INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DESTA ATENUANTE QUANDO O AGENTE NÃO RECONHECEU A PRÁTICA DELITIVA QUE LHE FOI IMPUTADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO. CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CRIME ÚNICO. TRÊS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CARACTERIZADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENAS MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE REQUERIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE APRESENTOU COM NOME DE UM PARENTE AOS POLICIAIS E AO DELEGADO COM INTUITO DE LIVRAR-SE DE UMA POSSÍVEL PRISÃO. CONDUTA TÍPICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO DE AUTO DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL (ART. 312, CAPUT, CP - PARTE FINAL) DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. REQUERIDA, AINDA, DETRAÇÃO DA PENA. INOPORTUNO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CONFORME DISPÕE ART. 66, III, "C" DA LEI 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente